Tribunal: TJBA
Processo: 8011768-13.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011768-13.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LAIS EMANUELLE SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
RANNA PASSOS GUIMARAES

APELADO: FLAVIO BARBOSA DE SOUSA

Advogado(s)
:
JONELITO LACERDA DA PAIXAO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA MAIOR DE IDADE. REVELIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. EXONERAÇÃO DEFERIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A alegação de incompetência territorial, além de ser extemporânea, nos termos do art. 65 do CPC, em virtude da decretação da revelia, é relativa, não podendo ser declarada de ofício, consoante a Súmula 33 do STJ.

2. O Julgamento antecipado está em conformidade com o art. 355, II, do CPC, diante da revelia da Apelante, que foi regularmente intimada para contestar e não fez, não havendo falar em cerceamento de defesa.

3. A revelia da alimentanda implica na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo alimentante, conforme art. 344 do CPC, quando não há contestação nem prova da continuidade da necessidade.

4. Inexistindo elementos que justifiquem a manutenção da obrigação alimentar, impõe-se a sua exoneração.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8011768-13.2023.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro – BA, em que figura como apelante

LAIS EMANUELLE SANTOS SOUSA

e como apelado
FLAVIO BARBOSA DE SOUSA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL
E CERCEAMENTO DE DEFESA
e, no mérito,
CONHECER
E

NEGAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).